Tribunal: TJPA
Processo: 0000385-35.2010.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0000385-35.2010.8.14.0000

RECORRENTE: UNIFLORESTA - ASSOCIACAO DA CADEIA PRODUTIVA FLORESTAL DA AMAZONIA.

RECORRIDO: LEI MUNICIPAL DE PARAGOMINAS Nº 722 DE 23/03/2010

AUTORIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE E DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada por associação com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º a 4º da Lei Municipal n.º 722/2010, do Município de Paragominas, que institui medidas de controle e monitoramento do desmatamento na região.

2.

A autora instruiu a inicial com estatuto social e ata de constituição, alegando ser entidade de âmbito estadual com vínculo de pertinência temática à matéria ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a entidade autora possui legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade em face de lei municipal, à luz da Constituição Estadual do Pará, especialmente após a EC n.º 60/2014, que incluiu associações como legitimadas quando representativas de classe ou da comunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição do Estado do Pará, após a EC n.º 60/2014, passou a admitir o ajuizamento da ADI por associações, desde que comprovada sua representatividade de classe ou comunitária, atuação em âmbito estadual e pertinência temática com a norma impugnada.

5. Nos termos da jurisprudência do STF, legitimados especiais, como as associações, devem comprovar a homogeneidade dos membros, abrangência territorial da representação e vínculo direto entre os objetivos institucionais e o conteúdo da norma contestada.
6. A autora não demonstrou possuir representatividade em âmbito estadual, tampouco no Município de Paragominas, e não comprovou o número de associados nem a homogeneidade da categoria representada.

7. Inexistindo os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da legitimidade ativa, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: 1. A associação que pretende propor ação direta de inconstitucionalidade deve comprovar: (i) caráter homogêneo de seus associados; (ii) representatividade em âmbito estadual, inclusive no território de abrangência da norma impugnada; e (iii) pertinência temática entre seus objetivos institucionais e o conteúdo normativo atacado.

2. A ausência desses requisitos compromete a legitimidade ativa, ensejando o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
INDEFERIR A INICIAL
da presente
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luiz Gonzaga da Costa Neto .

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de medida cautelar movida por Associação da Cadeia Produtiva Florestal da Amazônia - UNIFLORESTA, em face da Lei Municipal n.° 722/2010, publicada pelo Município de Paragominas, em 23 de março de 2010, que Institui ações de controle e monitoramento do desmatamento no âmbito do Município de Paragominas, Estado do Pará, e dá outras providências.

A lei questionada tem a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica proibida supressão de floresta nativa no âmbito do município de Paragominas, ainda que em áreas de uso alternativo do solo.

Art. 2º - A supressão de florestas nativas somente será permitida, mediante licença concedida pela autoridade ambiental competente, nos casos específicos de construção de estradas e ramais de eletrificação, para a atividade de mineração e implantação de novos bairros na zona urbana, desde que devidamente mitigados os impactos ambientais.

Art. 3º - Fica expressamente proibida no âmbito do município de Paragominas, a industrialização de carvão vegetal que tenha como matéria prima madeiras extraídas de florestas nativas.

Art. 4º - A fabricação de carvão vegetal somente será permitida nos casos em que a matéria prima advenha de florestas plantadas e no aproveitamento de resíduos industriais da indústria madeireira.

Parágrafo Único – O Órgão Ambiental municipal poderá excepcionalmente licenciar a atividade de fabricação de carvão nos casos de empresas com certificação florestal.”

A Autora argumenta que a lei, a pretexto de instituir ações de controle e monitoramento do desmatamento no âmbito do Município de Paragominas, vulnerou a Constituição Estadual, o Código Florestal e a Constituição Federal.

Nesse sentido, diz que a proibição constante na norma afeta pequenos e médios produtores rurais, configurando nítida intervenção do Poder Público Municipal no domínio econômico, por proibir o exercício de uma atividade econômica.

Aduz que a norma é inconstitucional ao proibir a supressão de floresta nativa para o uso alternativo do solo porque invade competência da União em editar normas gerais referentes à floresta.

Ademais, aponta que a norma proíbe indevidamente o exercício de atividade econômica, traduzindo inadequada intromissão do Poder Público na iniciativa privada e invadindo o âmbito material da competência exclusiva da União de legislar sobre direito comercial.

Diz que a norma gera desigualdade, pois considera ilícita apenas a atividade econômica fundada na industrialização de carvão vegetal originário de florestas nativas, e que tal circunstância priva o uso do bem particular sem a devida indenização.

Por fim, argumenta que o conteúdo da norma agride o princípio federativo.

Assim sendo, indica que a norma municipal viola a Constituição Estadual (art. 84, IV) e a Constituição Federal (art. 5º, XXIV e art. 22), além de infringir o Código Florestal.

Requereu a concessão de medida cautelar, pois entende que estariam preenchidos os requisitos do
fumus boni irus
e
periculum in mora
.

Ao final, requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal de Paragominas n.º 722, de 23 de março de 2010.

Em decisão monocrática, a determinei a extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista a inexistência de interesse e impossibilidade jurídica do pedido (Id. 4439203).

Contudo, após a interposição de recurso (Id. 4439204), reconsiderei a decisão de extinção de feito e deferi parcialmente a liminar, determinando a suspensão da eficácia da Lei n.º 722/2010 (Id. 443905).

A Procuradoria do Estado do Pará ofertou manifestação (Id. 4439207), posicionando-se pela improcedência da ação.

A Câmara Municipal de Paragominas, por sua vez, também apresentou informações (Id. 4439209), tendo ponderado que a norma combatida foi editada com objetivo de arrostar o avançado processo de depredação ambiental e humano, e para atender a necessidade pública de retirar o Município da “Lista dos Desmatadores da Amazônia Legal”.

Aduz, preliminarmente a ilegitimidade da Autora da Ação, vez que não representa uma categoria, mas apenas associados que fazem parte do segmento empresarial e pondera a impossibilidade jurídica do pedido.

No mérito, em resumo, ressalta que o Município de Paragominas estava em franco estado de calamidade em razão dos intensos desmatamentos, e que o Município legislou para atender assunto de interesse local, suplementando legislação Federal, no que foi possível.

Destarte, pleiteia a revogação da liminar concedida e que seja reconhecida a plena constitucionalidade da norma municipal atacada.

O Município de Paragominas também ofertou manifestação (Id. 4439209 e Id. 4439210).

O Ministério Público apresentou manifestação, tendo aduzido inicialmente a ilegitimidade da Autora para a propositura da presente ação de inconstitucionalidade, ressaltando que não se enquadra no conceito de entidade de classe e, tampouco, de caráter estadual.

No mérito, aduz a competência suplementar e concorrente do município no que tange à matéria ambiental tratada na norma atacada.

Argumenta que o princípio da livre iniciativa não pode ser considerado de forma absoluta, devendo estar em harmonia com a justiça social e o bem-estar coletivo, o que inclui o meio ambiente.

Ao final, aponta que a norma municipal visa dar fiel cumprimento aos preceitos da Constituição Federal, assim como aos dispositivos da legislação Federal e da Constituição Estadual.

É o relatório necessário.

À Secretaria Judiciária para inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

Trata-se de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade ajuizada por ASSOCIAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA FLORESTAL DA AMAZÔNIA – UNIFLORESTA em relação aos artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Municipal n.º 722/2010, do Município de Paragominas, que instituiu ação no que tange ao controle e monitoramento do desmatamento no município.

Averiguo que a Autora, de forma simplória, aduz em sua inicial ter legitimidade ativa para atuar na demanda, indicando ser entidade de âmbito estadual e que se encontra presente o vínculo da pertinência temática.

Ademais, constato que juntou aos autos a ata de assembleia geral de constituição e o Estatuto social, nada mais havendo quanto à sua atuação e amplitude de representatividade.

Pois bem. É imperioso consignar que, no momento do ajuizamento da presente ADI o art. 162, da Constituição Estadual não incluía expressamente a ASSOCIAÇÃO como entidade com legitimidade para o ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Veja-se

Art. 162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, 1:

I - o Governador do Estado;

II - a Mesa da Assembléia Legislativa;

III - o Procurador-Geral de Justiça;

IV - o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

V - o Prefeito Municipal;

VI - a Mesa da Câmara de Vereadores;

VII - o Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação na Assembléia Legislativa;

IX - confederação sindical, federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

Contudo, com a Emenda Constitucional n.º 60 de 2014, o mencionado diploma passou a ter a seguinte redação:

Art. 162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, 1:

I - o Governador do Estado;

II - a Mesa da Assembléia Legislativa;

III - o Procurador-Geral de Justiça;

IV - o Defensor Público Geral;

V - o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VI - o partido político com representação na Assembleia Legislativa;

VII - confederação sindical, federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

VIII - o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o Promotor Público, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e
as associações representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal
; grifei

Nesse condão, é importante consignar que a argumentação de legitimidade da associação relacionava-se com a sua inclusão no conceito de entidade de classe de âmbito estadual.

Ocorre que, após a alteração do texto constitucional, passou-se a ter a expressa possibilidade de uma associação poder ajuizar ação em face de norma municipal.

Contudo, independentemente do texto normativo que se venha utilizar para apurar a legitimidade da UNIFLORESTA para o ajuizamento da presente ADI, é incontroverso o entendimento de que a Ação Direta de Inconstitucionalidade é instrumento de grande valia, manejado para resguardar a democracia, direitos fundamentais e o Estado de Direito.

Nesse diapasão, diante da relevância da ação, tem-se que os critérios para ajuizamento são diferenciados, inclusive no que tange à legitimidade. Sendo assim, a Corte Suprema estabeleceu distinção entre os legitimados, definindo como Universais os que não precisam comprovar interesse direto ou relação temática com o objeto da Ação, e como Especiais os que precisam demonstrar que a ação tem relação com sua finalidade institucional, inclusive nesse aspecto devem comprovar a abrangência da sua atuação.

Sobre a temática Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra Curso de Direito Constitucional disserta o seguinte
[1]
:

“Considerando os legitimados do art. 103 da CF, o STF fez distinção entre uma qualidade intrínseca aos legitimados, que teve como efeito obrigar apenas alguns a demonstrar a relação de pertinência entre seus fins e propósitos e a norma impugnada. Fala-se, assim, de legitimados que, em virtude de seu papel institucional, sempre estão autorizados a solicitar a tutela da Constituição, e de legitimados que, ao constituírem órgãos e entidades, somente tem legitimidade para impugnar normas que diretamente afetem suas esferas jurídicas ou de seus filiados. Nesta dimensão, entendeu-se que são legitimados universais o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador- Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partido político com representação no Congresso Nacional, enquanto são legitimados especiais

o Governador de Estado ou do Distrito Federal, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal

e confederação

sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.”

Destarte, o entendimento explanado aplica-se no que diz respeito à propositura da ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face de Constituição Estadual, haja vista a
necessária simetria das normas do art.
103
da
Constituição Federal
e art.
162
da
Constituição
deste Estado do Pará.

Desse modo, ainda que se considere a redação vigente da Constituição Estadual, que inclui associação como ente legitimado, é imprescindível que atenda aos critérios específicos, notadamente quanto à pertinência temática e a comprovação de que tem representatividade em âmbito Estadual.

Destarte, a Constituição Federal estabeleceu a legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, sendo que para alguns legitimados não universais, como as entidades de classe, conforme a jurisprudência do C. STF, se faz necessária a demonstração da presença de requisitos adicionais para a plena caracterização de sua legitimidade.

Considerando os julgados da Corte Suprema, para que seja reconhecida a legitimidade ativa da associação é imprescindível atender aos seguintes parâmetros: 1) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade; 2) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter Estadual da entidade, constatando a presença efetiva de associados no Estado e, no caso em análise, no município de Paragominas; e 3) a pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação.

Nesse sentido apresenta-se jurisprudência do STF:

“Ementa: Processo constitucional. Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Natureza regulamentar do ato impugnado. Ato secundário (regulamentar). Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. Controle de legalidade. Pretensão manifestamente incompatível com a via da ação direta de inconstitucionalidade. Associação fracionária. Associação representativa apenas de fração da categoria profissional. Art. 2º da Portaria nº 2.265, de 16.102014, do Ministro de Estado da Saúde. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que ação direta de inconstitucionalidade não configura meio idôneo para impugnar ato secundário (regulamentar) em face de legislação infraconstitucional. Nesse sentido: ADI 4.095 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; ADI 2.792 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 1.383 MC, Rel. Min. Moreira Alves; ADI 3.074 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é pacífica no sentido de que entidade que represente somente fração da categoria profissional atingida pela norma carece de legitimidade ativa para ingressar com ação direta de inconstitucionalidade.
Nesse sentido: ADI 1.486 MC, Rel. Min. Moreira Alves; ADI 1.875 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 1.788, Red. para o Ac. Min. Nelson Jobim; ADI 3.617 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso; ADI 5.444 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(ADI 5903 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169

DIVULG 03-07-2020

PUBLIC 06-07-2020)” grifei

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM). ART. 103, XI, DA CARTA MAGNA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. I – A associação agravante
não se enquadra no conceito de entidade de classe de que trata o art. 103, XI, da Constituição Federal, pois, “a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas
” (ADI 4.230-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli). II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(ADI 4231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-186

DIVULG 24-09-2014

PUBLIC 25-09-2014)” grifei

“Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CARTORÁRIOS DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO (ANDC). ENTIDADE QUE REPRESENTA COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA DE INTERESSES DE CATEGORIAS DIVERSAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A Associação Nacional de Defesa dos Cartorários da Atividade Notarial e de Registro (ANDC) não possui legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por congregar, entre seus associados, pessoas inseridas em contextos profissionais distintos, reunindo, ao mesmo tempo, delegatários de função pública e pessoas por eles contratados para atuar sob sua subordinação hierárquica. 2.
A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que a entidade associativa deve ser capaz de integrar, com plena abrangência
(ADI 3617 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO), um bloco homogêneo de interesses de seus associados (ADI 4.231-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25/9/2014; da ADI 4.230 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; e ADI 4.009, Rel. Min. EROS GRAU). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(ADI 5071 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019

DIVULG 01-02-2018

PUBLIC 02-02-2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEDERAÇÃO NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (FENABRAVE) . NÃO COMPROVAÇÃO DA ABRANGÊNCIA NACIONAL DA ENTIDADE EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE EM PELO MENOS NOVE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visem a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir argumentação específica ou suficiente para impugnar os fundamentos da decisão embargada. Inteligência do art. 1 .024, § 3º, do Código de Processo Civil.
2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais e entidades de classe pressupõe, entre outros, o caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença de associados em pelo menos 9 (nove) Estados da Federaçã
o. 3 . Ausente a demonstração da sua abrangência nacional, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – FENABRAVE não possui legitimidade para propor ação de controle concentrado de constitucionalidade. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.

(STF - ADI: 6750 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 30/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/09/2021)” grifei

Portanto, concluo que a Autora da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade não atendeu aos requisitos para comprovar a sua legitimidade ativa, pois não há elementos capazes de demonstrar a amplitude da sua atuação no âmbito do Município de Paragominas e nem no Estado do Pará, vez que não traz prova do número de associados.

Ademais, os documentos anexados também não são capazes de comprovar o caráter homogêneo dos integrantes da associação, ou seja, não é possível aferir se representa categoria profissional ou econômica específica, que detenham interesses homogêneos.

Ante o exposto,
acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa
, considerando que a parte autora não comprovou atender requisitos de legitimidade,
INDEFIRO A INICIAL, julgando o processo extinto, sem resolução de mérito
, com base no artigo 485, inciso VI do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Outrossim, revogo a liminar concedida no Id. 4439205.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais., 2012. p. 907.

Belém, 27/03/2025